Tribunal: TJDFT
Processo: 0722836-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722836-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADA PORTILHO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ADA PORTILHO contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que, após notificação da Advocacia-Geral da União, e considerando o acórdão exarado pela 1a Turma do TRF-1 (autos no 0046222-21.2015.4.01.3400), ordenou o ajuste das pensões/aposentadorias dos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração do cargo em comissão, a partir da folha de pagamento de abril/2024, excluindo-se da base de cálculo as parcelas referentes à Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e à Gratificação Atividade Judiciária (GAJ). Em prejudicial, a impetrante aponta o decurso do prazo decadencial da autotutela administrativa para a revisão do ato de aposentadoria. Explica ser pensionista de Pedro Henrique Teixeira, falecido em 07/01/1999, tendo seu direito reconhecido no dia 30/09/2003, por meio do processo TC 009.288/2003-6. Pontua que a alteração dos proventos do servidor inativo/pensionista deriva do acórdão no 2900/2014 do TCU, proferido em 29/10/2014, ou seja, após 11 anos da chegada dos autos no órgão para controle de legalidade. Sustenta, assim, a incidência do instituto da decadência. No mérito, arrazoa sobre a aplicação do princípio da confiança no caso, em razão do lapso temporal existente entre a concessão da pensão pelo TJDFT e a sua homologação e registro pelo TCU. Assevera ter direito à percepção da GAJS e da GATS nos termos em que foram concedidas há pelo menos 21 anos, visto ter sido criada a sensação de perpetuidade da situação estabelecida e mantida ao longo do tempo. Expõe tratar-se de situação jurídica consolidada, direito adquirido ao patamar remuneratório e garantia da irredutibilidade de subsídios – devendo ter preservado o valor nominal da remuneração auferida. Declara que a manutenção das rubricas é medida impositiva também em observância aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade. Destaca ser pessoa idosa (86 anos), com problemas de saúde que demandam gastos em medicamentos, exames e tratamentos – e recorda o caráter alimentar dos proventos recebidos. Acentua que o fato de não vir a receber a integralidade da pensão paga durante tantos anos representa risco ao seu sustento e ao de seus dependentes, sobretudo quando estimada a proporção das gratificações excluídas frente ao todo (mais de 50%). Por fim, alega inexistir respaldo jurídico para eventual “apuração dos valores a serem ressarcidos ao erário em decorrência da redução do benefício”, bem como para “notificação acerca das cobranças respectivas”, uma vez que o pagamento das gratificações ocorreu, em tese, por erro da administração, tendo recebido os valores, enquanto pensionista, em completa boa-fé. Com tais argumentos, requer: a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender a eficácia da decisão proferida no Processo Administrativo no 0004521/2016, possibilitando, assim, a manutenção do padrão de vencimentos auferido desde a percepção da pensão, com o cálculo Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e da Gratificação Atividade Judiciária (GAJ), conforme pago pelo TJDFT há mais de 21 anos; o arbitramento de multa diária para o caso de descumprimento da liminar; o acolhimento da pretensão para, confirmando a medida antecipatória, conceder a segurança e restabelecer o pagamento da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) e da Gratificação Atividade Judiciária (GAJ), restituindo todo e qualquer desconto indevido porventura realizado. Custas não recolhidas, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Conquanto não suscitada preliminar de ilegitimidade passiva em relação à autoridade coatora apontada, concedi à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar sobre este ponto, em observância aos artigos 9o e 10 do CPC (ID 60014792). Manifestação da impetrante ao ID 60557502. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme relatado, impugna-se decisão da Presidência deste Tribunal que deu cumprimento ao acórdão emanado do TRF-1, o qual deu provimento à apelação da União e julgou improcedente pedido para que fosse mantido pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) aos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração de cargo em comissão. A discussão sobre a matéria foi originalmente travada no âmbito do TCU – o qual, por meio no acórdão no 2900/2014, teve como ilegal o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) e da Gratificação de Adicional por Tempo de Serviço (GATS) aos servidores inativos extrajudiciais ou pensionistas retribuídos exclusivamente pela remuneração de cargo em comissão – ordenando, pois, a suspensão dos pagamentos referentes a tais gratificações. À luz do decidido, foi instaurado PA no 20.877/2014 no âmbito deste TJDFT com vistas a efetivar as medidas destinadas à supressão das referidas verbas. A ASSEJUS combateu judicialmente o decidido (processo TRF-1, no 0046222-21.2015.4.01.3400), alcançando êxito em primeiro grau para suspender os efeitos do acórdão do TCU e do processo administrativo, mas restou vencida no acórdão (que julgou improcedentes os pedidos autorais). O processo ainda não transitou em julgado, mas a Advocacia-Geral da União, por meio do Ofício no 01269/2024, notificou este Tribunal para fins de conhecimento e adoção das medidas cabíveis acerca dos termos do acórdão da 1a Turma do TRF-1. Concomitantemente, encaminhou Parecer de Força Executória n. 00015/2024/CORESENS/PRU1R/PGU/AGU, no qual se registra que “O acórdão goza de plena força executória, devendo, por conseguinte, ser cessado o cumprimento do decisum que havia deferido a tutela provisória”. Diante do exposto, a esta Corte não restou opção senão a de cumprir o decidido (pois restabelecido o acórdão no 2900/2014 do TCU). Como é cediço, as decisões do Tribunal de Contas da União são impositivas, cabendo às autoridades administrativas tão somente cumpri-las. Não há margem para discricionariedade. Registre-se, oportunamente, que o fato de a parte autora não ter vínculo com a apontada Associação apenas implica dizer que, em princípio, a ela não se estenderiam os efeitos de uma possível decisão favorável alcançada pela ASSEJUS no sentido de combater a decisão do TCU (Acórdão 2900/2014 - TCU - Plenário). Todavia, ante o desfecho alcançado até o momento no TRF-1, independentemente de a impetrante ser ou não vinculada à Associação, certo é que, não estando amparada por decisão individual ou outra coletiva que justifique a manutenção das gratificações, sobre ela incidirão os efeitos do acórdão da Corte de Contas, não detendo o Presidente deste TJDFT competência para corrigir ou suspender o referido ato. Em outras palavras, não detém este Tribunal competência para reformar o acórdão do TCU ou mesmo do TRF-1, adentrando nos aspectos jurídicos levantados pela impetrante no writ. Para todos os efeitos, o Presidente do TJDFT não praticou o ato apontado como ilegal; apenas deu cumprimento a determinação contida em decisão da Corte de Contas, confirmada pelo TRF-1. Por decorrência, como no Mandado de Segurança a autoridade coatora será aquela que dispõe de competência para corrigir o ato impugnado (art. 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/2009), o Presidente deste Tribunal não é parte legítima para figurar no polo passivo, visto ser mero executor de ordem do TCU. Nessa linha, “orientam-se as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo decisão de caráter impositivo, o mero executor material daquela determinação não pode ser considerado como autoridade impetrada para fins de responder a mandado de segurança visando à defesa de direito líquido e certo por ela em tese violado” (TRF-1-AC: 00613179620124013400, Relator: Desembargador Federal João Luiz De Sousa, data de julgamento: 01/04/2022, 2a Turma, Data de Publicação: PJe 01/04/2022). De forma assemelhada, já decidiu este Conselho: CONSTITUCIONALE ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO DO QUADRO DOS OFICIOS EXTRAJUDICIAIS DO TJDFT. REDUÇÃODOS PROVENTOS E DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. DECISÃO IMPOSITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO TJDFT. EXTINÇAO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A autoridade impetrada, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica concretamente, ou se omite de praticar, o ato atacado, e não aquela que ordena a providência. Todavia, se a Decisão a que se dá cumprimento é dotada de força impositiva, não possuindo o executor do ato margem de discricionariedade frente à ordem emanada, como na hipótese, em que a Decisão do Tribunal de Contas não configura mera recomendação genérica, carente de execução compulsória, mas obriga a autoridade administrativa a que se dirige, sob pena de responsabilização, nesse caso, considera-se que a autoridade administrativa é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação mandamental. 2. Precedentes deste TJDFT, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do TJDFT acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito. (Acórdão 1334086, 07145728420198070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 27/4/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em que pese os judiciosos argumentos trazidos, deve ser indeferida a inicial da presente ação mandamental, por ilegitimidade da autoridade coatora apontada. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO o presente Mandado de Segurança, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e VI, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Custas ex lege, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator